Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802096-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALTER LIRA DE SOUZA, V LIRA DE SOUZA COMERCIO

AGRAVADO: MARCELLA BATISTA DE SOUZA LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C PEDIDO SUCESSIVO DE DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, A DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE METADE DOS LUCROS DA EMPRESA E A QUEBRA DE SIGILO FISCAL DOS REQUERIDOS. RECURSO DOS DEMANDADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE PRÉVIO INDEFERIMENTO DA TUTELA E DECURSO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE NÃO FAZEM COISA JULGADA MATERIAL, PODENDO SER REVISTAS PELO PRÓPRIO MAGISTRADO ENQUANTO NÃO ENCERRADA A FASE COGNITIVA DO PROCESSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO OU DIREITO IMEDIATO À PERCEPÇÃO DE LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA DE LUCROS. MEDIDA QUE PRESSUPÕE DEFINIÇÃO ACERCA DA TITULARIDADE DAS QUOTAS OU EFETIVA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL, DILAPIDAÇÃO DE BENS E/OU TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDAS DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA REAL SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA PARA FUTURA APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Valter Lira de Souza
e
V. Lira de Souza Comércio
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos de ação de RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO SUCESSIVO DE DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES proposta por
Marcella Batista de Souza Lira
.

Consta dos autos que a agravada ajuizou demanda em face dos ora agravantes, sustentando, em síntese, que durante a convivência conjugal com o primeiro agravante teria participado das atividades empresariais desenvolvidas pela empresa
V. Lira de Souza Comércio
, alegando possuir direito à participação nos resultados do empreendimento.

No curso do processo, formulou pedido de
tutela de urgência
, o qual foi inicialmente indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, a autora apresentou
pedido de reconsideração
, ocasião em que o magistrado singular
reconsiderou parcialmente a decisão anteriormente proferida
, deferindo em parte a tutela de urgência para: (i) determinar que os requeridos apresentem mensalmente nos autos documentos contábeis capazes de comprovar o lucro da empresa; (ii) determinar a distribuição mensal de metade dos lucros auferidos pela empresa em favor da autora; (iii) decretar a quebra do sigilo fiscal dos requeridos, com realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD relativamente às declarações de imposto de renda dos últimos cinco exercícios; e (iv) fixar multa diária em caso de descumprimento.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que o pedido de tutela de urgência já havia sido anteriormente indeferido, tendo transcorrido in albis o prazo recursal, o que, segundo defendem, teria acarretado a formação de coisa julgada material quanto à matéria. Senãoz bastasse isso, a agravada veio a inovar, intentando "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO", quase um mês após a prolação da decisão.

Afirmam que A situação da empresa de propriedade e administrada pelo Agravante foi constituída em data de 05 de novembro e 2014, jamais a requerida tendo feito parte em sua administração, quando muito, prestando auxílio na área do escritório e algumas entregas ou eventuais serviços de banco

Alegam, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a inadequação da determinação de apresentação de documentos contábeis, da distribuição mensal de lucros da empresa e da quebra de sigilo fiscal dos agravantes.

Ao final, requerem a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

O efeito requerido foi indeferido.

Contrarrazões ID
13706451
.

Informações do Juízo Singular.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, em sede de pedido de reconsideração, reconsiderou parcialmente decisão anteriormente proferida para deferir, em parte, tutela de urgência requerida pela autora, determinando, em síntese, a apresentação mensal de documentos contábeis da empresa requerida, a distribuição mensal de metade dos lucros empresariais em favor da autora e a quebra do sigilo fiscal dos requeridos.

Os agravantes sustentam, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que o pedido de tutela de urgência já havia sido anteriormente indeferido, tendo transcorrido in albis o prazo recursal, o que teria ensejado a formação de coisa julgada material acerca da matéria. Alegam, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a inadequação das medidas determinadas pelo juízo de origem.

De início, cumpre esclarecer que não assiste razão aos agravantes quanto à alegação de formação de coisa julgada material em relação à decisão anteriormente proferida que indeferiu a tutela de urgência. Isso porque as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas pelo próprio magistrado enquanto não encerrada a fase cognitiva da demanda, especialmente quando provocada a reanálise da matéria por meio de pedido de reconsideração ou diante da apresentação de novos elementos nos autos. Desse modo, não há óbice processual à reapreciação da tutela provisória pelo juízo de origem.

Superada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado singular fundamentou a concessão parcial da tutela de urgência na presunção decorrente do regime de comunhão parcial de bens, segundo a qual os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento presumem-se fruto do esforço comum do casal, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. A partir dessa premissa, entendeu presente a plausibilidade do direito invocado pela autora, determinando a distribuição mensal de metade dos lucros auferidos pela empresa administrada pelo agravante, bem como a apresentação periódica de documentos contábeis e a quebra do sigilo fiscal dos requeridos.

De fato, o regime de comunhão parcial de bens estabelece presunção de esforço comum na aquisição do patrimônio formado durante a vida conjugal, circunstância que, em tese, pode alcançar participações societárias ou atividades empresariais desenvolvidas por um dos cônjuges.

Todavia, tal presunção não conduz automaticamente ao reconhecimento da condição de sócio do outro cônjuge, tampouco implica direito imediato à participação nos lucros da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cônjuge do sócio não passa a integrar a sociedade empresária pelo simples fato de as quotas sociais integrarem o patrimônio comum do casal, sendo-lhe assegurado, quando cabível, apenas o direito à meação do valor correspondente às quotas sociais ou ao patrimônio empresarial, a ser apurado em momento oportuno, no âmbito da partilha de bens ou mediante regular procedimento de apuração de haveres.

Nessa perspectiva, eventual direito patrimonial da autora, decorrente do regime de bens do casamento, não se confunde com direito societário à participação direta nos resultados da empresa, razão pela qual a imposição de distribuição periódica de lucros pressupõe, ao menos, a prévia definição acerca da titularidade das quotas sociais ou da efetiva participação societária, circunstâncias que demandam adequada dilação probatória.

Cumpre observar que a presente demanda tem justamente por objeto o reconhecimento da alegada sociedade empresária entre as partes, bem como eventual dissolução e apuração de haveres, temas que exigem análise aprofundada das provas e da estrutura patrimonial da empresa, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Assim, a determinação de repasse mensal de metade dos lucros empresariais em favor da autora, antes mesmo da definição acerca da existência da sociedade alegada ou da extensão de eventual direito patrimonial, revela-se medida precipitada e potencialmente gravosa à atividade empresarial desenvolvida pelos agravantes, principalmente se considerarmos que inexistem provas, neste momento processual, de qualquer comprovação de ocultação patrimonial, dilapidação de bens e/ou transferência fraudulenta.

Por outro lado, no que se refere à determinação de apresentação de documentos contábeis e à quebra do sigilo fiscal dos requeridos, verifica-se que tais medidas possuem natureza instrutória e visam justamente viabilizar o esclarecimento da real situação patrimonial da empresa, circunstância relevante para o adequado deslinde da controvérsia e eventual apuração de haveres.

Considerando que a administração da empresa permanece sob responsabilidade exclusiva do agravante e que a agravada afirma não possuir acesso às informações financeiras da pessoa jurídica, mostra-se razoável a adoção de medidas que permitam ao Juízo ter conhecimento da real movimentação patrimonial, especialmente diante da natureza da demanda.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma apenas no ponto em que determinou a distribuição mensal de lucros em favor da autora, medida que, neste momento processual, carece de suporte fático e jurídico suficiente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, apenas para afastar a determinação de distribuição mensal de metade dos lucros da empresa V. Lira de Souza Comércio em favor da autora, mantendo, no mais, a decisão agravada quanto à apresentação de documentos contábeis e à quebra do sigilo fiscal dos requeridos, por se mostrarem medidas adequadas à instrução do feito e à apuração da realidade patrimonial discutida nos autos.

É como voto.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/05/2026